Tribunal: TJSP
Processo: 2265475-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Necessidade de observância da ordem cronológica dos atos de contrição judicial (art. 908, § 2o, CPC). Atos relacionados à lavratura do termo, registro ou averbação dos atos de contrição judicial que não pode ser admitido para fins de prevalência da penhora ou do arresto, uma vez que não fixados no art. 908, § 2o, CPC. Impossibilidade de interpretação ampliativa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Necessidade de observância da ordem cronológica dos atos de contrição judicial (art. 908, § 2o, CPC). Atos relacionados à lavratura do termo, registro ou averbação dos atos de contrição judicial que não pode ser admitido para fins de prevalência da penhora ou do arresto, uma vez que não fixados no art. 908, § 2o, CPC. Impossibilidade de interpretação ampliativa. Entendimento da doutrina e precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.